Tribunal: STF
Processo: AP 1765
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo GUIDO SCHMIDT contra decisão que indeferiu o pedido de “readequação” do valor da prestação pecuniária, basada em parecer da Procuradoria-Geral da República, onde foi apontado que não foram juntados documentos que comprovassem a impossibilidade de cumprimento pecuniário do Acordo de Não Persecução Penal.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que procedeu a juntada de documentos que atestassem a veracidade dos fatos quanto à necessidade de readequação do valor acordado em Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 57). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Não prosperam as irresignações do embargante.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências.



    Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem inconformismo com as determinações (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    A decisão ora embargada analisou integralmente a questão controvertida, nos seguintes termos:



    “Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010668/2023-12, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 26).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusado, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Aliás, o levantamento patrimonial indicou que o acusado detém ou deteve participação societária em 5 (cinco) pessoas jurídicas, além de encontrar 47 (quarenta e sete) registros de escrituras públicas de compra e venda e de doações de imóveis nas quais o acusado consta como parte, 1 (um) imóvel rural cadastrado com o número de CPF e 5 (cinco) automóveis registrados em seu nome do acusado.



    Ressalto, quanto ao ponto, que a alteração do ato constitutivo de empresa trazida aos autos pelo réu consta do levantamento patrimonial feito pela Procuradoria-Geral da República.



    O requerimento de readequação do valor da prestação pecuniária, de outro lado, deixou de ser instruído com a documentação pertinente relativa à suposta ausência de condições financeiras de honrar o pagamento da prestação pecuniária prevista no acordo homologado.



    Registro, ainda, que o réu trouxa aos autos movimentação bancária de apenas conta corrente de sua titularidade, enquanto o levantamento patrimonial já mencionado anteriormente indicou que ele tem relacionamento ativo com outras quatro instituições financeiras.



    (…)



     Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente